Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-85.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO VIA DJE. PRESCINDIBILIDADE. EMPRESA PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. SUBSTITUIÇÃO.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito pelo reconhecimento de abandono da causa pelo autor (art. 485, III, do CPC) exige a prévia intimação do advogado, bem como a intimação pessoal da parte para impulsionarem o feito, no prazo de 5 dias, com a advertência da extinção, conforme preconiza o § 1o do art. 485, do CPC.
2. Tratando-se de empresa que aderiu à parceria de expedição eletrônica, na forma da PORTARIA GC 160 de 11 de outubro de 2017, alterada pela PORTARIA GC 140 de 17 de setembro de 2018, considera-se válido o acesso efetuado por advogado da parte e o respectivo registro de ciência lançado, ainda que o instrumento procuratório a ele referente não tenha sido juntado aos autos de origem.
3. Recurso conhecido e não provido.